Tribunal: TJBA
Processo: 8024978-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024978-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA TEREZA DA ROCHA PEREIRA Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS IMPETRADO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ATO DISCRICIONÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL - RISCO DE DESCONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDA - PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. 1. Não merece conhecimento a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita hasteada pelo Estado da Bahia, por falta de interesse de agir, por terem sido recolhidas integralmente as custas processuais. 2. O mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória; ônus do qual não se desincumbiu a impetrante. 3. A lei possibilita a concessão ao servidor a concessão de licença parta tratar de assunto de interesse particular. Não se trata de direito absoluto do servidor. O benefício esbarra no limite do interesse público que decorre do princípio constitucional da eficiência administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, reside nos autos prova de que o afastamento da impetrante poderá prejudicar o serviço público. 4. Impugnação ao pedido de justiça gratuita não conhecida, segurança denegada na esteira do pronunciamento ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024978-84.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA TEREZA DA ROCHA PEREIRA e como apelada SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER da preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .